Tribunal: TJBA
Processo: 2000689-75.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000689-75.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: RODRIGO MORAIS DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLAROU CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DA PENA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO ATESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO, COM DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ATESTADO DE PENA, EXCLUÍDO O TEMPO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES, E RESPEITADA A PRESCRIÇÃO, CASO EXISTENTE. I. Caso em exame Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que declarou cumprida a pena privativa de liberdade do Agravado Rodrigo Morais dos Santos, com fundamento no artigo 109 da Lei de Execução Penal. O agravante sustenta, em suas razões, a nulidade absoluta da decisão por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, ante a ausência de prévia intimação do órgão ministerial para que se manifestasse sobre a pretensão de extinção da pena. Em segundo argumento, alega que o período em que o apenado deixou de cumprir as condições impostas ao regime aberto, compreendido entre o ano de 2017 e 29 de novembro de 2023, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, requerendo a atualização do atestado de pena com a consequente interrupção do cumprimento. A defesa, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso, refutando a alegação de nulidade e defendendo o cumprimento das condições do regime aberto ou, subsidiariamente, a prescrição da eventual falta grave. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de prévia intimação do Ministério Público sobre o pleito de extinção da pena, antes da prolação da decisão que a declarou cumprida, enseja a nulidade absoluta do ato judicial por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal; e (ii) se o período em que o sentenciado comprovadamente descumpriu as condições do regime aberto pode ser computado como pena efetivamente cumprida, impondo a necessidade de anulação da decisão extintiva para a devida atualização do atestado de pena, com a consideração da possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva referente à falta grave. III. Razões de decidir A preliminar de nulidade absoluta da decisão por ausência de prévia intimação do Ministério Público sobre o pedido de extinção da punibilidade, suscitada pelo agravante, não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que, em se tratando de execução penal, a ausência de intimação prévia do órgão ministerial antes da prolação da decisão que extingue a punibilidade não configura nulidade, especialmente quando o Ministério Público exerce o contraditório de forma diferida, mediante a interposição do agravo em execução, como ocorreu no presente caso. A efetiva possibilidade de impugnação da decisão demonstra a inexistência de prejuízo concreto à fiscalização da execução penal e à ampla defesa, prestigiando-se, assim, o princípio do pas de nullité sans grief. Desta forma, o contraditório diferido, concretizado com a interposição do recurso, sana a alegada falha procedimental inicial. Quanto ao mérito, no tocante ao período em que o sentenciado supostamente descumpriu as condições do regime aberto, verifica-se a necessidade de tornar sem efeito a decisão que declarou o cumprimento integral da pena. O conjunto probatório dos autos da execução penal, notadamente a ausência do apenado em audiência admonitória e as certidões de oficial de justiça indicando que não foi encontrado no endereço residencial declarado, entre o ano de 2017 e 29 de novembro de 2023, evidenciam lapso temporal significativo de incerteza quanto ao efetivo cumprimento das condições do regime aberto. Embora o Ministério Público não tenha interposto recurso contra a decisão que concedeu o regime aberto em 29 de novembro de 2023, essa aquiescência não convalida automaticamente o período anterior de não cumprimento de condições, que remonta a 2017. A decisão extintiva de punibilidade foi proferida sem a devida análise e manifestação das partes sobre este período controverso, o que compromete a sua validade, tornando imperativa a reavaliação do atestado de pena. A alegação da defesa sobre a prescrição da falta grave, sob a perspectiva do Tema Repetitivo 1126 do Superior Tribunal de Justiça, embora pertinente e de relevante discussão no âmbito da execução penal, não pode ser sumariamente acolhida ou rechaçada nesta instância recursal sem prévia análise e manifestação do Juízo da Execução Penal, após a reabertura do contraditório. Impõe-se que o juízo de primeiro grau, ao proferir nova decisão sobre o cumprimento da pena, analise expressamente a questão da prescrição da pretensão de se apurar eventual falta disciplinar cometida no curso da execução penal, considerando a inexistência de legislação específica e a analogia com o artigo 109, VI, do Código Penal, conforme a tese proposta no referido tema repetitivo. A complexidade da questão e a necessidade de aprofundamento na análise fática e jurídica demandam que tal juízo seja realizado em primeiro grau, oportunizando-se às partes o devido debate sobre o tema. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Agravo em execução penal parcialmente provido para tonar sem efeito a decisão que extinguiu a punibilidade pelo cumprimento da pena do Recorrido, com o restabelecimento das obrigações anteriormente impostas e a determinação de que nova decisão seja proferida, com a atualização do atestado de pena, com exclusão do período de não cumprimento de condições, respeitada a prescrição, caso verificada.